Tribunal: TJMT
Processo: 1016044-59.2021.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016044-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Preferência, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MACIEL MADRUGAO LANCHONETE RESTAURANTE PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - CNPJ: 21.531.032/0001-93 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JEFERSON DA SILVA ELIAS - CPF: 910.016.841-68 (RECORRENTE), RICARDO AZEVEDO DA CUNHA - CPF: 024.016.511-01 (RECORRIDO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1016044-59.2021.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016044-59.2021.8.11.0002

Recorrente:
Jeferson da Silva Elias

Recorrido:

Ricardo Azevedo da Cunha

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO CONDUTOR
–
IRRELEVÂNCIA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO -

COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA LATERAL -
DANO MATERIAL – COMPROVADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão autoral e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre os veículos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1016044-59.2021.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016044-59.2021.8.11.0002

Recorrente:
Jeferson da Silva Elias

Recorrido:

Ricardo Azevedo da Cunha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jeferson da Silva Elias

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Cumulada com Danos Morais por Acidente de Trânsito.

Origem:

Juizado Especial Cível
do Jardim Glória Várzea Grande – MT.

Sentença (Id.

190714712

):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando, solidariamente, o recorrente e
Maciel Madrugão Lanchonete Restaurante Pizzaria e Choperia Ltda.
ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido
monetariamente pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a data do acidente (
18/04/2021
); e julgou improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

190714713
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese,
que não possui culpa pelo acidente, motivo pelo qual não merece ser responsabilizado.

Contrarrazões (Id.
193994181
): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1016044-59.2021.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016044-59.2021.8.11.0002

Recorrente:
Jeferson da Silva Elias

Recorrido:

Ricardo Azevedo da Cunha

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por

Ricardo Azevedo da Cunha
em face de
Jeferson da Silva Elias e
Maciel Madrugão Lanchonete Restaurante Pizzaria e Choperia Ltda., decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido em
18/04/2021, ao trafegar com seu veículo “FIAT UNO VIVACE” (Placa: PWO-5912), foi atingido por uma motocicleta “HONDA TITAN” (Placa: OBC-7849), a qual estava sendo conduzida por um funcionário da empresa,

Maciel Madrugão Lanchonete Restaurante Pizzaria e Choperia Ltda.,
identificado como “Hudson”. Esclareceu que a mencionada colisão ocasionou enormes danos em seu automóvel.

O autor recorrido alegou que o representante da empresa,

Maciel Madrugão
compareceu no local do acidente, bem como assumiu a responsabilidade pelo uso da moto e ainda, comprometeu a arcar com as despesas do veículo. Entretanto, relata que seu automóvel não foi consertado. Ressaltou ainda que o recorrente, por ser proprietário “legal” da motocicleta, também deve figurar no polo passivo e ainda, ser responsabilizado pelo acidente.

Em contraponto, o recorrente,
sustenta, em síntese,
que a motocicleta envolvida no acidente foi vendida em meados de 2020/2021 e que, por tratar o adquirente de pessoa conhecida, acreditou que seria realizada a transferência do bem. Destacou que a moto foi objeto de nova venda, desta vez para a empresa
Maciel Madrugão
.

Inicialmente, não obstante o recorrente tenha sustentado a tese de que a motocicleta envolvida no acidente foi objeto de uma cadeia de vendas e por essa razão não lhe pertence, e ainda, que o referido bem móvel estava sendo conduzido por terceiro, tem-se que tais argumentos devem ser repelidos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente

continua ostentando formalmente a condição de proprietário da moto envolvida no acidente, o que, por consequência, confere ao mesmo legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Além disso, não há no caderno processual provas que evidencie a alegada venda, tais como contrato de compra e venda e comprovante de pagamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE

RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO CONDUTOR
–
IRRELEVÂNCIA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– PRELIMINAR REJEITADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA A CULPA DO APELANTE – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor
. (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC) O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções. (TJ-MT 10033905920178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).”

No que tange à responsabilidade pelos danos materiais, objeto da lide, verifica-se
que a colisão ocorreu por culpa do condutor da motocicleta, conforme
consta na narrativa policial vinculado ao Id. 56528759. Ademais, corroboram a tese narrada na exordial, as conversas realizadas por meio de whatssap carreadas aos autos entre o recorrido e o representante da empresa
Maciel Madrugão, que

assume tacitamente a responsabilidade pelo prejuízo suportado pelo recorrido.

Portanto, presume-se a culpa do veículo que abalroou atingindo a lateral de outro, pois teria desrespeitado a norma do Código de Trânsito Brasileiro.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
Ademais,
em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, versando o feito sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral de outro veículo quando realiza manobra em pista contrária. É cediço que tal presunção é relativa, todavia, o recorrente não logrou afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS -
MANOBRA DE MUDANÇA DE PISTA - DESLOCAMENTO LATERAL - COLISÃO LATERAL
TRASEIRA DO VEÍCULO DO RECORRIDO -
PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 29, IV E IX, E 34 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. 2. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão da parte reclamante e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do CTB. 3. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre dos veículos. 4. Danos materiais devidos. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT - RI: 80108006220118110040 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2017)

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT 10214137120208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/12/2022)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024